Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000590-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXANDRE NOGUEIRA COSTA e outros Advogado(s): LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por supostos atos de perseguição e violência psicológica contra adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar, com pedido de revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo na formação da culpa, inobservância da revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, e existência de grave quadro psiquiátrico. Consta que medidas protetivas de urgência foram deferidas em 06/11/2023; diante de descumprimento, a prisão preventiva foi decretada em 13/02/2025. Em 02/06/2025, a custódia foi revogada com aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico. Em 01/09/2025, sobreveio novo decreto preventivo em razão de reiteração da perseguição à vítima, inclusive em seu local de trabalho. O processo encontra-se suspenso em virtude da instauração de incidente de insanidade mental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da instauração do incidente de insanidade mental; (iii) determinar se a ausência de reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, implica ilegalidade automática da custódia; e (iv) examinar se o alegado quadro psiquiátrico do paciente autoriza a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos do art. 312 do CPP. O descumprimento reiterado de medidas protetivas e a ineficácia das cautelares diversas anteriormente impostas, inclusive o monitoramento eletrônico, demonstram a insuficiência de medidas alternativas, autorizando a prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, especialmente diante de reiteração delitiva. A instauração do incidente de insanidade mental impõe a suspensão do processo principal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP, configurando providência legal necessária à verificação da imputabilidade penal, não caracterizando desídia do Juízo. O exame do alegado excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre de diligência complexa e indispensável, requerida pela própria defesa, e o incidente tramita regularmente. O prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não possui natureza peremptória, de modo que sua inobservância não acarreta revogação automática da prisão preventiva, exigindo-se a análise da atualidade dos fundamentos da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão procedeu à reavaliação da necessidade da custódia, afastando alegação de ausência de revisão periódica. A existência de alegado quadro psiquiátrico, por si só, não autoriza a soltura quando presentes os requisitos da prisão preventiva, cabendo ao Juízo, após conclusão do incidente, deliberar sobre eventual medida adequada. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149, § 2º; 312; 313, III; 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 863685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STF, ADI 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, DJe 03/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8000590-15.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCKAS TARIK CORDEIRO SANTANA, e como paciente ALEXANDRE NOGUEIRA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,